Tribunal: STF
Processo: RE 135977
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-20
Data de publicação: 1993-10-20

Ementa:
ANISTIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TETO - EMPRÉSTIMOS DIVERSOS. Para
saber-se da observância do teto previsto no inciso IV do § 3º do artigo
47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de
1988, somam-se os valores dos empréstimos, desde que formalizados em um
mesmo estabelecimento bancário.